Tribunal: STF
Processo: ARE 1478557
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TIM. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS INDICADORES DE QUALIDADE. RESOLUÇÃO 575/11. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 717/19. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR. ANATEL. DEVER DE FISCALIZAR. INEFICIÊNCIA E OMISSÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido do MPF para assegurar a regular prestação de Serviço Móvel Pessoal, com a regularização dos indicadores de qualidade, pela TIM e o cumprimento de fiscalização pela ANATEL, bem como a condenação de ambas em danos morais coletivos. 2. A ANATEL tem competência para zelar pela higidez dos serviços de telecomunicações concomitantemente com a política de defesa e proteção ao consumo (art. 19 da Lei nº 9.472/97 c/c art. 16, XIX e art. 19 do Decreto nº 2.338/97), cabendo-lhe expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado, expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem e, ainda, reprimir infrações dos direitos dos usuários. 3. O controle da qualidade da rede de telecomunicações para a prestação do serviço de telefonia móvel passou a ser feito pela ANATEL por meio do acompanhamento de indicadores, cujos critérios de avaliação ficaram previstos no Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço Móvel Pessoal (RGQSMP), aprovado pela Resolução ANATEL n° 575/11. In casu, o juízo a quo entendeu que a instauração de processos administrativos por parte da ANATEL teria o condão de afastar a sua omissão em exercer o poder de polícia em face da TIM, notadamente quanto à prestação do SMP de forma adequada. 4. Conforme art. 19, XVIII, da Lei nº 9.472/97, cabe à Agência reprimir as infrações dos direitos dos usuários, podendo se valer das medidas necessárias, e, portanto, mais eficazes, para tanto. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 764085/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.12.2009. 5. Se a prestação do serviço foi realizada de forma inadequada pela TIM durante o período de 7 anos de medição, fica demonstrado que a instauração dos processos administrativos foi uma resposta ineficaz e omissa. 6. Sob outro prisma, o principal argumento do juízo a quo para indeferir a pretensão ministerial foi o de que os índices tomados em consideração pelo MPF para a caracterização da ineficiência do serviço atribuído à TIM haviam sido revogados pela Resolução ANATEL nº 717/2019. Contudo, embora o novo Regulamento de Qualidade da ANATEL (RQUAL) não tenha contemplado os indicadores em tela, fato é que a alteração da regulamentação em vigor não tem o condão de afastar o descumprimento das metas do SMP pela prestadora apelada. Isso porque a revogação dos indicadores de qualidade SMP1 e SMP6 pelo advento de nova normativa não pode retroagir para retirar o caráter ilícito dos descumprimentos já realizadas pela prestadora. Precedente: TRF2, Vice-Presidência, AC 0005668- 60.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 24.4.2018. 6. Ficou demonstrado nos autos a ocorrência de fato ilícito consistente na inobservância de regras de qualidade na prestação do serviço de telefonia móvel, motivo pelo qual buscou o MPF a responsabilização por dano moral coletivo, tanto da TIM quanto da ANATEL. 7. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido do cabimento de indenização por dano moral coletivo, relativamente à violação de valores fundamentais da coletividade (STJ, 1ª Turma, AgInt no AREsp 1543144, Rel. Des. Fed. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.05.2020), compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/85, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como o Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil). 8. No caso em apreço, o serviço prestado pela TIM se mostrou aquém do estipulado no regulamento então vigente com o reiterado descumprimento das metas de SMP1 e SMP6, o que foi acrescido pela omissão da ANATEL. Isso gera uma frustração da expectativa dos consumidores quanto à prestação de um serviço adequado, devidamente regulado e fiscalizado pela entidade reguladora competente, bem como o abalo de confiança dos cidadãos em relação ao próprio Poder Público. Precedente: TRF4, 3ª Turma, APELREEX 5009312-25.2013.4.04.7108, Rel. Min. RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 11.4.2017. 9. Ainda, sobreleva mencionar que é um direito básico do consumidor a adequada prestação dos serviços, bem como a efetiva prevenção e reparação dos danos morais coletivos (art. 6º, VI e X, Lei nº 8.078/90). 10. Pelo exposto, mostra-se devida a reforma da sentença para que seja dado provimento ao pleito condenatório inicial. 11. Apelação e Remessa Necessária Providas.” (doc. eletrônico 14, pp. 6-7)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 24)



    No recurso extraordinário interposto por TIM S/A, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XL, da mesma Carta. 



    Já no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 37, § 6º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    De início, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral em seus respectivos recursos extraordinários, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizarem a matérias em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação dos arts. 5º, XL e 37, § 6º, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.472/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.131-AgR/ES, de minha relatoria, Primeira, Turma, DJe 31/8/2023)



    Posto isso, nego provimentos ao recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator